Tribunal: TJMT
Processo: 1023077-85.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023077-85.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (EMBARGADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), ALLIRSON OLIVEIRA FORTES PEREIRA - CPF: 896.689.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDO PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO MONITÓRIA — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — CONSECTÁRIOS LEGAIS – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 -— ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Consoante artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, “
n
as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalment
e”.

3. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que, em sede de julgamento de Apelação cível, à unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, desproveu o apelo do ora Embargante.

Em suas razões, o embargante atribui nulidade ao acórdão por não ocorrer o julgamento da remessa necessária.

Alega omissão ao
decisum
, sob o argumento de que “
não há interesse processual por parte do autor para ajuizar ação monitória nesse caso, faltando-lhe interesse de agir, o que impõe o reconhecimento da carência da ação
”.

Sustenta a ausência de documento hábil ao manejo da ação monitória, bem como pela aplicação da SELIC para os juros da correção monetária, nos termos da EC 113/2021.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar o vício alegado.

Contrarrazões aos embargos ofertados no Id. 142111153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO, EM PARTE - PRESCRIÇÃO – CONTAGEM DO PRAZO – DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – NÃO CONFIGURADA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO, EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1 – À luz do princípio da dialeticidade, deve o Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, no ponto, do recurso.

2 - Não se conhece de parte do recurso que pretende o exame de questão não suscitada no juízo de origem.

3 – Em observância ao disposto na Lei 8.666/93, o prazo final de vencimento da nota seria 28/07/2013, portanto, o ajuizamento da ação se deu dentro do quinquênio legal, de modo que afasto a prejudicial de mérito arguida.

4 - Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com data certa de vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil, não há que se falar em incidência de juros de mora apenas a partir da citação, pois o devedor já está constituído em mora desde o inadimplemento da obrigação (mora
ex re
).

5 – Recurso conhecido, em parte, e não provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Caso não existam, no
decisum
embargado tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos:

“(...)

- Ônus da dialeticidade/deficiência na fundamentação

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade e, por consequência, o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a peça recursal é mera repetição da inicial.

É cediço que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão. Isso não quer dizer a impossibilidade de reproduzir o que foi traçado na inicial ou na defesa, mas sim que as razões recursais devem estar atreladas ao
decisum
da insurgência. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Assim, o fato de se trazer na razão recursal os elementos lançados durante o trâmite em primeiro grau não caracteriza falta de dialeticidade, desde que associada com a sentença recorrida, condição observada no caso em exame.

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar.

- Da alegada inexistência de prova da prestação do serviço. Inovação recursal.

Alega a parte apelante que “
não há qualquer prova da prestação dos serviços, que a autora, ora recorrida diz ter realizado
” e “
não há qualquer ateste de um servidor público, confirmando as prestações dos serviços
”.

Entretanto, tal matéria não fora suscitada nos embargos monitórios pelo ora apelante. Frisa-se que, em grau de recurso, não se conhece de matéria não suscitada e decidida na instância inicial, sob pena de supressão de instância.

(...)

Desta forma, caracterizada a inovação recursal, não conheço do recurso nessa parte.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

- Da prescrição

Alega a parte apelante a ocorrência da prescrição para ajuizamento da ação monitória quanto as notas fiscais anteriores a 27/07/2013, tendo em vista que alega que “
o prazo prescricional tem início com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo, nos termos do art. 189 do Código Civil
”.

Sem razão o apelante, haja vista que o termo inicial da contagem do prazo prescricional não é o da emissão das notas fiscais e sim da data do vencimento do título.

(...)

No caso dos autos, o ajuizamento da ação se deu em 27/07/2018, sendo a nota fiscal nº 525 datada de 28/06/2013 e as demais, foram emitidas a partir de 30 de agosto de 2013.

Considerando o disposto na Lei 8.666/93, o prazo final de vencimento da nota seria 28/07/2013, portanto, o ajuizamento da ação se deu dentro do quinquênio legal, de modo que afasto a prejudicial de mérito arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso interposto.

(...)

Alega a parte apelante que “
a sentença recorrida fixou como termo inicial de incidência de juros de mora o vencimento de cada obrigação, não observando o que dispõe o art. 240 do CPC e art. 405 do CC
”. Alega também que “
no tocante aos juros de mora, a legislação e a jurisprudência são pacíficas ao aplicar a sua incidência apenas a partir do momento da citação, quando o requerido foi constituído em mora
”.

Sem razão o apelante.

Isto porque julgou corretamente o magistrado de primeiro grau ao entender que o termo inicial de incidência dos juros e correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação.

Em face ao exposto, rejeito a preliminar,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

(...)”

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não constituem a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Em relação ao julgamento da remessa necessária, a tese também não se sustenta, tendo em vista a extensão do apelo, e o voto vergastado analisou, um a um, os pontos arguidos quando do julgamento pelo juízo primevo.

Logo, ausente prejuízo capaz de ensejar a nulidade do
decisum
, a considerar a ampla devolutividade do recurso interposto pela Fazenda Pública.

Por outro lado, quanto à omissão apontada acerca da aplicabilidade da Emenda Constitucional n. 113/2021, quanto aos juros e correção monetária
,
cabe tecer alguns comentários.

Recentemente foi publicada a
aludida Emenda
, que "
altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências
" e dispõe:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Conforme previsão legal, a taxa Selic deve ser o índice utilizado para o cálculo de juros e correção monetária em qualquer ação que envolva a Fazenda Pública.

No caso dos autos, considerando que o acórdão embargado, retificou em parte o ato sentencial, para determinar a incidência d
os consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ,
deve ser acolhido os embargos nesse ponto,
a fim de incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

A respeito, julgados no âmbito desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RENÚNCIA – ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113 –- VÍCIO EXISTENTE - A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCILAMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

(N.U 1023777-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR COMISSIONADO – VERBAS RESCISÓRIAS - VALORES DEVIDOS – APURAÇÃO EM LIQUDAÇÃO DE SENTENÇA –EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113 –- VÍCIO EXISTENTE - A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

(N.U 0021197-56.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO DE ABONO PERMANÊNCIA – ATUALIZAÇÃO COM BASE IPCA-E - TEMAS 905/STJ E 810/STF - RECURSO DESPROVIDO E RATIFICADA A SENTENÇA –PRETENDIDA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – EC N.º 113/2021 - OMISSÃO - VÍCIO DETECTADO - JULGAMENTO DO APELO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA EMENTA (09/02/2021) - NORMA DE EFICÁCIA PLENA - APLICAÇÃO IMEDIATA ­- CONSECTÁRIOS LEGAIS - ORDEM PÚBLICA - CONHECIMENTO EX OFFICIO, A QUALQUER TEMPO.

1. Por se tratar norma de eficácia plena, portanto, de aplicação imediata, a Emenda Constitucional nº 113/21 terá efeitos ex nunc, sujeitando-se a ela as condenações da Fazenda Pública ocorridas após sua entrada em vigor, bem como as parcelas vencidas nos processos em discussão, que ultrapassarem o marco inicial de sua vigência.

2. Em se tratando de matéria de ordem pública, a abordagem sobre consectários legais pode ocorrer inclusive “ex officio”, a qualquer tempo.

3. Pertinência no pedido de integração do julgado, cujo Acórdão foi editado após a entrada em vigor da referida ementa, de forma a sanar o vício de omissão detectado.

4. Embargos Declaratórios acolhidos.

(N.U 1044250-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Em face do exposto,
ACOLHO, em parte,
os Embargos de Declaração opostos, com efeitos modificativos, quanto ao ponto dos consectários legais, conforme fundamentação.

Advirto que a reiteração nos demais termos poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023